Tribunal: TJPA
Processo: 0809994-52.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809994-52.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EDIMILSON MORAIS DA SILVA, MARIA RAIMUNDA SILVA MORAIS

AGRAVADO: BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE ANUNCIOU O JULGAMENTO DA LIDE SEM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA REQUERIDA PELAS PARTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto contra
decisão
proferida nos autos da
Ação de Servidão Administrativa
, em o juízo encerrou a instrução probatória, sem determinar a realização de perícia requerida pelas partes e intimou as partes para apresentarem razões finais;

2.
A servidão produz efeitos análogos aos da desapropriação, porquanto a obrigação de suportar a passagem de linhas de transmissão de energia elétrica imposto aos agravantes acarreta restrições de natureza econômica da sua propriedade;

3.
Não restou claro nos autos o ponto relativo a restrição do uso da propriedade, de maneira a explicitar em que dimensão se dá a limitação do uso da propriedade objeto do litígio, e a proporcionalidade, ainda que estimada, do depósito já realizado;

4.
Considerando que a hipótese demanda a realização de perícia para melhor apurar o valor da justa indenização, sob o crivo do contraditório, a cassação da decisão agravada é medida que se impõe;

5.
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/11/2023 a 27/11/2023, à unanimidade em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
EDMILSON MOARAIS DA SILVA e MARIA RAIMUNDA SILVA MORAIS
,
contra
decisão
(Id. 92436067) proferida pelo juízo da Vara Agrária da Comarca de Altamira que, nos autos da
Ação de Servidão Administrativa
(Processo nº 0002105-98.2016.814.0138) proposta por
BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A
, em que após a realização de audiência que restou infrutífera a conciliação, o juízo encerrou a instrução probatória, sem determinar a realização de perícia requerida pelas partes e intimou as partes para apresentarem razões finais.

Juntou os documentos de Id. 14745702- 14745706.

Requer a gratuidade da justiça e a atribuição de efeito ativo a decisão agravada. Ao final requer seja dado provimento ao presente recurso, por suas razões de mérito, para determinar de imediato que seja realizada avaliação prévia nos autos de origem para se apurar o valor necessário à justa e previa indenização.

Deferido os benefícios da justiça gratuita, bem como, o pleito liminar ao recurso, sustando os efeitos da decisão agravada, determinando que antes da sentença seja realizada a perícia judicial requerida pelas partes para definir o valor da justa indenização ser paga pela parte autora, pela imissão na posse do bem sobre o qual incide a servidão mencionada (Id. 14902445).

Certificado a não apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 15981086).

Ministério Público nesta instância manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, possibilitando o retorno a fase instrutória do processo e a produção de prova pericial (Id. 16379470).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos de admissibilidade.

São os termos da decisão agravada Id. 82337453 do processo de origem:

“Trata-se os autos de Ação de Constituição de Servidão Administrativa, sendo ajuizado inicialmente na Comarca de Anapu, que posteriormente declinou a competência a esta especializada.

O feito comportou apresentação de contestação pelos requeridos, tendo posteriormente o autor se manifestado em réplica.

Dado o decurso do tempo, este juízo determinou a intimação do autor para informar quanto ao seu interesse na continuidade do feito e intimação dos requeridos para informar quanto a eventual realização de acordo com o autor.

Em resposta, o patrono dos requeridos informou que não os está mais assistindo, pugnando pela continuação do feito e intimação pessoal dos requeridos para que informem sobre as eventuais tratativas de acordo.

O autor, por sua vez, postulou pela intimação dos requeridos para que constituam patrono nos autos.

Após determinação deste juízo, o oficial de justiça certificou que diligenciou até o endereço dos requeridos informado nos autos mas não os localizou.

Decido.

O processo chegou a um impasse dada a não localização dos requeridos nos endereços constantes nos autos.

Digo isso pois os demandados chegaram a apresentar contestação nos autos, restando controvertido os valores depositados judicialmente pela autora à título de indenização pela constituição da servidão
.

O desenlace da questão passa pela produção de prova pericial, sendo que para tanto haveria a necessidade do perito ter contato com os requeridos para averiguar o efetivo prejuízo que os mesmos alegaram ter sofrido quando da contestação e que, segundo os mesmos, não foram observados pela autora quando da proposta indenizatória
.

Destaco que os requeridos, ao que tudo indica, são pessoas humildes, até mesmo porque o mandado citatório foi assinado com o depósito de suas digitais, tratando-se de analfabetos, portanto. Aliado a esta constatação, extrai-se ainda dos autos que os requeridos foram defendidos nos autos por advogado que à época prestava serviços ao município de Anapu, fazendo as vezes de assistência judiciária gratuita, não tendo mais qualquer contato com os requeridos.

Extrai-se ainda dos autos não haver qualquer meio de identificação dos requeridos que pudessem dar ensejo a suas localizações por determinação judicial, já que para acesso à consulta de endereços aos sistemas da Receita Federal e/ou Tribunal Eleitoral, necessário, pelo menos, suas filiações e número do CPF, informes estes inexistentes nos autos.

Deste modo, necessitando o feito ser impulsionado, nomeio a Defensoria Pública para atuar na defesa dos requeridos no processo
.

Ainda, dado o acima pontuado,
declaro encerrada a fase probatória e determino a intimação das partes para se manifestarem em alegações finais, primeiro o autor e em seguida a Defensoria Pública, que terá prazo de manifestação em dobro.

Logo após, ao MP para parecer final e em seguida, conclusos para sentença.

Cumpra-se.”

Na origem cuida-se de Ação de Servidão
proposta por
BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A
, na qual a autora requereu, em caráter liminar: a) a imissão provisória na posse do imóvel denominado Sítio Santa Maria e desobstrução da passagem para início e continuidade das obras e manutenção da Linha de Transmissão, mediante o integral e prévio deposito do valor da oferta de indenização; b) a determinação judicial para que mandado de imissão na posse conste autorização expressa para o uso de força policial caso seja necessária para fins de integral cumprimento da medida. Requereu que seja ao final julgada procedente a presente ação para imissão na posse da área serviente, declarando-se judicialmente constituída a servidão administrativa, mediante regular pagamento da justa indenização.

Juntou os documentos de Id. 30356865 - 30356975, dentre os quais destacam-se: a) relatório de visita; b) CCIR do imóvel; c) Certidão negativa de débitos; d) laudo de avaliação da área serviente; e) planta/memorial descritivo da área serviente.

Em 14/04/2016
restou deferida a liminar de imissão provisória na posse do imóvel desapropriado
, nos termos seguintes da parte dispositiva transcrita:

“(...)

Portanto, considerando a declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa e a pretensão do expropriante voltada para o interesse social, aceito inicialmente o valor indicado no Laudo Técnico de Avaliação de Servidão (doc.5), em relação ao imóvel relacionado na petição inicial e discriminado no Laudo Técnico presente nos autos.

Feitas tais considerações, com fulcro no art. 15, do DL 3.365/41, DEFIRO A LIMINAR PARA A IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL DESAPROPRIADO, aceito o valor indicado no importe inicial, em relação ao imóvel relacionado na petição inicial e discriminado no Laudo Técnico (doc.5).

Autorizo, desde já, o uso da Força Policial, para o cumprimento da presente decisão.

Intime-se o Expropriante para, no prazo de 3 (três) dias, depositar o valor apurado, valor este que aceito provisoriamente.

Expeça-se Mandado de Imissão Provisória na Posse.

Cite-se a parte Requerida, na forma do art. 16, do Decreto -Leio nº 3.365/41”.

A parte autora juntou comprovante de depósito judicial da oferta indenizatória no valor de R$11.792,44 (onze mil setecentos e noventa dois reais e quarenta e quatro centavos) (Id. 30356976-pág.15).

Apresentada contestação,
requerendo a realização de perícia para avaliação do imóvel para que possa ser fixado a justa indenização.
Pugnou pela condenação do autor ao pagamento de indenização no valor superior ao ofertado na inicial (Id. 3356981).

Apresentada replica à contestação, aduzindo que todas as discussões referentes à avaliação da área serão dirimidas quando da realização de perícia judicia
l (Id. 30356986)

Decisão determinando a intimação da parte autora para que no prazo de 5 dias se manifeste quanto ao interesse no prosseguimento do feito e intime-se o requerido para informar acerca da realização de acordo (Id. 53652808).

Houve manifestação do patrono dos requeridos informando que não mais o representam (Id. 56719876).

Decisão deferindo a exclusão dos advogados dos requeridos e determinando a intimação pessoalmente dos requeridos para dar-lhes ciência da informação trazida pelos causídicos e para que no prazo de 15 (quinze) dias constituam novo advogado (Id. 74077373).

Certificado por Oficial de Justiça que os requeridos não foram encontrados (Id. 79300779).

Sobreveio a decisão recorrida que nomeou a Defensoria Pública para atuar em defesa dos requeridos, bem como, declarou encerrada a fase probatória e determinando a intimação das partes para se manifestarem em alegações finais (Id. 82337453).

A Defensoria Pública apresentou manifestação em nome dos requeridos, requerendo a realização de perícia e que seja realizado busca nos sistemas INFOSEG, INFOJUD, RECEITA FEDERAL e demais sistemas de cadastros públicos e particulares para intimação pessoal da parte requerida (Id. 91780013).

Pois bem.

A matéria controvertida reside na viabilidade jurídica do julgamento antecipado da lide, após a imissão provisória na posse do imóvel serviente
mediante o depósito baseado em laudo unilateral do expropriante na servidão administrativa de passagem de energia elétrica, sem, contudo, a realização de perícia judicial requerida por ambas as partes.

À guisa de apurar a
probabilidade de provimento do recurso
, anoto o que segue:

A servidão administrativa não encontra previsão em diploma legal específico. Porém, a teor do disposto no art. 40 do Decreto nº 3.365/41, que regula a desapropriação por utilidade pública, este diploma se aplica analogicamente a tal instituto.

É neste sentido o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do AREsp: 1674697/RJ - 2020/0053237-3, sob relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, que admitiu o condicionamento da imissão provisória na posse a avaliação pericial provisória quando não observadas as condições previstas no §1º do art. 15 do Decreto nº 3.365/41. São os temos da ementa:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO NA POSSE. VALOR APURADO UNILATERALMENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 15 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. PRECEDENTE QUALIFICADO. REsp 1.185.583/SP. 1. É cabível a avaliação pericial provisória como condição à imissão na posse, nas ações regidas pelo Decreto-Lei 3.365/1941, quando não observados os requisitos previstos no art. 15, § 1.º, do referido diploma. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial (STJ - AREsp: 1674697 RJ 2020/0053237-3, Data de Julgamento: 08/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)”

Neste enquadre, tendo em vista que o contexto fático dos autos deduz a resistência do polo passivo, cumpre verificar se o depósito na ordem de R$ 11.792,44 satisfaz uma das hipóteses previstas no §1º do art. 15 do Decreto nº 3.365/41. Tudo a autorizar a supressão em definitivo da perícia judicial requerida pelas partes/agravantes.

Feitas estas considerações, em uma análise perfunctória dos autos, verifico a probabilidade do recurso, pelos fundamentos a seguir expostos.

No caso dos autos, percebe-se que a servidão produz efeitos análogos aos da desapropriação, porquanto a obrigação de suportar a passagem de linhas de transmissão de energia elétrica imposto aos agravantes acarreta restrições de natureza econômica da sua propriedade.

Consequentemente, não resta claro o ponto relativo a restrição do uso da propriedade, de maneira a explicitar em que dimensão se dá a limitação do uso da propriedade objeto do litígio, e a proporcionalidade, ainda que estimada, do depósito já realizado.

Nesse universo, não é cabível invocar o interesse público como restrita e excludente vertente interpretativa, posto a complexidade de definição unânime sobre interesse público, que deve estar harmonizada com o bojo dos direitos previstos no Texto Constitucional, já que este possui regramento próprio.

Por conseguinte, os documentos juntados na inicial não são capazes de conceituar, inequivocamente, a repercussão na utilização do imóvel dos agravantes, o que leva a confirmação do pleito liminar deferido na decisão de Id.
14902445
, não podendo apenas ser considerado o valor ofertado pelo agravado e apurado de forma unilateral,
necessitando para tanto da realização de perícia judicial, para confirmar o valor prévio já depositado ou para atribuir outro valor a justa indenização.

Sendo assim, verificada divergência entre os valores oferecidos pela agravada e aqueles esperados pelos agravantes, levando-se em conta, sobretudo, possível alteração da capacidade de produção das áreas servientes, ratifica-se a aplicabilidade do que dispõe o artigo 40, do Decreto Lei n.º 3.365/41:

“Art. 40. O expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei.”

Saliente-se que, corroborando este entendimento, no julgamento do REsp 1.185.583/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou-se orientação no seguinte sentido: “a interpretação do § 1º do art. 15 do Decreto-Lei 3.365/41 não permite a imediata imissão provisória na posse do imóvel mediante depósito de valores apurados unilateralmente pelo ente expropriante, estando condicionada ao depósito dos valores apurados pelo perito judicial.”. Nesse contexto, se não é permitida a imediata imissão provisória na posse do imóvel sem a realização de perícia judicial, quiçá a imissão definitiva na posse.

Portanto, em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa, vislumbra-se imprescindível a realização de perícia judicial, com o intuito de ser mensurado o valor real do imóvel que subsidiará a imissão na posse.

Por fim, o periculum in mora é patente, estando presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aos agravantes,
pois ao sentenciar o processo será mantido o valor ofertado unilateralmente, quando da imissão provisória na posse
.
Assim imperiosa a realização de avaliação judicial, como forma de se adequar ao ordenamento constitucional, que exige que a indenização seja justa, evitando distorções.

Ademais, destaco que o próprio juízo a quo reconheceu a necessidade de realização de perícia antes da sentença, porém, ressalvou que deixou de fazê-la ante a revelia da parte.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, dou provimento,
para cassar a decisão agravada, e determinar que antes da sentença seja realizada a perícia judicial requerida pelas partes para apuração da justa indenização a ser paga pela parte autora, para obter a imissão na posse do bem sobre o qual incidirá a servidão mencionada na inicial.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 20 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/11/2023